Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA. DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ART. 155, § 2o, VII E VIII, CF. EC 87/2015. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o Distrito Federal requer a reforma da sentença para, em suma, julgar improcedentes os pedidos dos embargos.
2. De acordo com o art. 155, inc. II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e também sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2.1. A Emenda Constitucional no 87/2015 alterou os incisos VII e VIII, do art. 155, § 2o, da Constituição Federal com o objetivo de partilhar entre as unidades da federação o imposto incidente sobre a circulação interestadual de mercadorias, impondo ao contribuinte o pagamento da alíquota interestadual ao Estado de origem do bem e ao pagamento da diferença entre esta e a alíquota interna do Estado do adquirente da mercadoria. 2.2. O vendedor/remetente é responsável pelo recolhimento referente à alíquota de seu Estado. Caso o adquirente, consumidor final, não seja contribuinte do ICMS, o remetente será responsável pelo pagamento também da diferença entre alíquotas do seu Estado e a do (Estado) do comprador/destinatário. Na hipótese do consumidor final ser contribuinte do ICMS, será o responsável pelo pagamento da diferença entre as alíquotas. 2.3. No caso em apreço, verifica-se que as notas ficais, objeto do auto de infração que ensejou a execução fiscal embargada, têm como destinatário, consumidor final, empresa diversa da apelada, que é a vendedora. 2.4. Considerando que a empresa compradora é contribuinte do ICMS, em consonância com o disposto no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal e o art. 20 da Lei Distrital 1.254/1996, evidencia-se ser ela a responsável pelo pagamento da DIFAL.
3. Apelo improvido.